Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-73.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
VISTOS
Trata-se de recurso de apelação cuja a matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, que aguarda julgamento de embargos de declaração.
Assim, considerando que a ausência de transito julgado, impõe-se o seu sobrestamento até a conclusão definitiva do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003.
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora.